Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil. A decisão fundamentou-se na baixa complexidade da controvérsia, na suficiência da prova documental já constante dos autos e na maturidade do feito para julgamento. Os agravantes alegam cerceamento de defesa e sustentam a necessidade de perícia para apuração de juros, capitalização, encargos e metodologia de cálculo. Requerem a reabertura da instrução com prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova pericial contábil nos embargos à execução caracteriza cerceamento de defesa diante da alegada complexidade técnica da apuração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil confere ao juiz a direção da prova, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC).

4. A prova pericial é cabível apenas quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 464, CPC), sendo vedada sua utilização como mecanismo automático ou obrigatório diante de qualquer impugnação genérica de cálculos.

5. A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de apresentar o valor que entende correto, devidamente discriminado e atualizado (art. 917, § 3o, CPC), o que não foi observado pelos agravantes, fragilizando a alegação de imprescindibilidade da perícia.

6. A documentação contratual e as planilhas apresentadas nos autos permitem conferência aritmética suficiente à análise do débito, inexistindo demonstração concreta de ponto técnico controvertido que justifique a intervenção de expert.

7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada e não se mostra abusiva ou ilegal, inexistindo cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova técnica decorre da ausência de complexidade ou de objeto técnico delimitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento motivado da prova pericial contábil, diante da baixa complexidade da controvérsia e da ausência de impugnação técnica específica acompanhada de planilha com valor que o devedor entende correto, não configura cerceamento de defesa.

2. A perícia contábil é cabível apenas quando a apuração dos fatos depender de conhecimento técnico que não possa ser aferido com base nos documentos já constantes dos autos.

3. É ônus do embargante que alega excesso de execução apresentar memória de cálculo com o valor que entende devido, sob pena de indeferimento da prova técnica por ausência de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 371, 464, 489 e 917, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717853-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 2025.